Tribunal: TJDFT
Processo: 0724215-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724215-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBOSA &amp; DIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS, COOPERATIVA HABITACIONAL DA POLICIA CIVIL LTDA RÉU ESPÓLIO DE: ADOLFO PEREIRA DE BRITO REPRESENTANTE LEGAL: ELIANE MARIA DO NASCIMENTO SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BARBOSA &amp; DIAS ADVOGADOS ASSOCIADO E OUTRO em face de decisão prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0706074-02.2020.8.07.0020, determinou a execução dos honorários sucumbenciais em autos apartados e indeferiu o pedido para levantamento do valor constrito a título de astreintes. Despacho de ID 60338031 intimando a parte agravante para se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso, ante a provável intempestividade, tendo a agravante juntado petição de ID 60810817, É o relatório. DECIDO. O recurso não pode ser admitido, por ser manifestamente intempestivo. Nos termos do artigo 1.003, § 5o do Código de Processo Civil, o prazo para a interposição do recurso é de 15 (quinze) dias, estabelecendo como termo inicial a data da intimação, vejamos: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Além disso, o art. 224 do Código de Processo Civil assim dispõe: Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. § 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. § 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação. Quanto à realização de intimações, o art. 270 do CPC dispõe que, sempre que possível, serão realizadas por meio eletrônico. Por sua vez, a Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, prescreve que: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. (destaquei) Pelo diálogo das fontes, tratando-se de processo eletrônico, considera-se feita a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação no PJe, iniciando-se a contagem dos prazos processuais no dia útil posterior. No caso dos autos, após requerimento da parte exequente, ora agravada, foi proferida a decisão de ID 60247439, determinando a execução dos honorários sucumbenciais em autos apartados e indeferindo o pedido para levantamento do valor constrito a título de astreintes. Transcrevo-a: Chamo o feito à ordem. De início, torno sem efeito a decisão de ID 190890407. Assinalo que, para fins de organização processual, deverá a parte interessada promover a execução dos honorários sucumbenciais sob autos apartados, circunscrevendo-se os presentes autos à execução da obrigação de fazer imposta ao Executado. Indefiro, ainda, o pedido para levantamento do valor constrito a título de astreintes (ID 176149417) ante a possibilidade de reversão da medida (art. 537, §1o, I, do CPC). Por sua vez, nada a prover quanto aos pedidos de ID 192132346, os quais devem ser formulados em meio ao processo de inventário. Expeça-se, por fim, o ofício determinado pela decisão de ID 172047971. Sem prejuízo das determinações acima assinaladas, INTIME-SE o Exequente para manifestação e/ou impulsionamento do feito no prazo de 15 (quinze) dias. A decisão foi proferida no dia 19/4/2024 e no dia 15/5/2024 a parte ora agravante peticionou no ID 196866597, autos de origem, requerendo a reconsideração da decisão. Transcrevo o pedido final: REQUER a RECONSIDERAÇÃO da r. Decisão de Id 193753287 que determinou o processamento do cumprimento de sentença relativo aos honorários advocatícios em autos apartados e indeferiu o pedido de levantamento do valor constrito a título de astreintes, para: a) Dar prosseguimento ao cumprimento de sentença nos presentes autos, nos exatos termos da Petição Id 190676324, vez que determinar que a parte interessada promova a execução dos honorários sucumbenciais em autos apartados, viola as normas internas desse e. TJDFT e a prorrogativa dos advogados prevista no art. 24, § 1o, da Lei no 8.906/24, sem qualquer fundamento legal; b) Deferir o levantamento dos valores bloqueados, vez que não há qualquer óbice legal ao levantamento desse valor, já que NÃO foi conferido efeito suspensivo ao Agravo interposto pelo executado. O juízo proferiu a decisão de ID 60247430, em 16/5/2024, mantendo a decisão outrora proferida. Transcrevo-a: Mantenho a decisão de ID 193753287 por seus próprios fundamentos. Renove-se o prazo concedido ao Exequente à aludida decisão. Pacífico o entendimento jurisprudencial de que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para interposição de recurso. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 932, III, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de interno interposto contra decisão que negou conhecimento a agravo de instrumento, com apoio no art. 932, III, do CPC, em razão da manifesta intempestividade. 1.1. Em suas razões, a recorrente requer que a decisão monocrática seja reconsiderada e que o agravo de instrumento interposto seja conhecido e processado. Defende que o recurso de embargos de declaração opostos no juízo de origem, ainda que não conhecido, interrompeu o prazo para a interposição do presente agravo de instrumento, razão pela qual não há que se falar em intempestividade. 2. No caso concreto, embora a petição da agravante tenha sido nominada no sistema PJe como Embargos de Declaração, verifica-se que a manifestação não se trata de aclaratórios, mas tão somente de pedido de pagamento da parcela incontroversa, conforme exposto pelo juízo a quo. Assim, referida manifestação não tem o condão de interromper o prazo para interposição de recurso, porque de declaratórios não se trata. 2.1. Ao invés de interpor o recurso devido, a agravante apresentou pedido de reconsideração sucessivas vezes, o qual não suspende ou interrompe o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão. 2.2. Precedente: "[...] 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio. Ao optar pelo pedido de reconsideração ao invés de interpor o recurso cabível, a parte assume os riscos da preclusão. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime." (07344159820208070000, Rel: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 30/03/2021). 2.3. Interposto Agravo de Instrumento após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, do CPC), impõe-se o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. 3. Agravo interno improvido. (Acórdão 1715975, 07043935220238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 28/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou de interromper o prazo recursal, que deve ser contado a partir da data da intimação da decisão que efetivamente originou a pretensão recursal. Precedentes. 2. Interposto Agravo de Instrumento após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), impõe-se o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. 3. Inaplicável o disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, pois a sua incidência ocorre apenas quando o vício for sanável ou a irregularidade corrigível, o que não ocorre na hipótese de intempestividade do recurso. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1649823, 07210839320228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO JUDICIAL. PRECLUSÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. CONTAGEM. INTERRUPÇÃO. SUSPENSÃO. INAPLICÁVEIS. 1. Não se conhece de agravo de instrumento interposto contra decisão judicial acobertada pela preclusão. 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende a contagem do prazo recursal. 3. Agravo de instrumento não conhecido. Julgou-se prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1637990, 07196488420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, tem-se que a insurgência da parte agravante se limita à determinação de que os honorários sucumbenciais sejam executados em autos apartados e ao indeferimento do levantamento do valor constrito a título de astreintes. Assim, considerando que a decisão verdadeiramente agravada é a primeira, proferida antes do pedido de reconsideração, necessário entender que o prazo para interposição do recurso encerrou no dia 21/5/2024 (destaco que a renovação do prazo concedido ao exequente, ora agravante, se limitou ao comando delineado na decisão outrora proferida, não se estendendo ao prazo recursal), bem antes da data da interposição do recurso, que só aconteceu em 13/6/2024, sendo o recurso é totalmente intempestivo. Logo, verificado o descabimento do recurso, este não deve ser conhecido, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, ante sua intempestividade. Oficie-se o Juízo agravado da presente decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de junho de 2024 11:28:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador